Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3° Juizado Especial Fazendário (autos 0765106-13.2021.8.07.0016) de deferimento (parcial) de medida de urgência. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CIRURGIA REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o pedido veio desacompanhado de qualquer documento que comprove que a parte autora se encontra em situação de urgência ou emergência que demande a sua pronta submissão ao procedimento cirúrgico vindicado antes mesmo da oitiva do réu. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, inexiste qualquer menção a eventual submissão do pedido de cirurgia à Central de Regulação, o que me impossibilita verificar a classificação de risco e mesmo eventual demora na prestação do serviço. Em que pese o lamentável infortúnio ocorrido com a parte requerente, a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessária e prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por possibilitar situação de inegável perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas poderiam receber atendimento prioritário em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Como se sabe, a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de cirurgias do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe submeta, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação, a cirurgia ortopédica para tratamento da fratura do úmero proximal direito (Recomendação CNJ n.o 92, de 29.3.2021). CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Conheço do recurso interposto, pois tempestivo. Com razão a parte embargante, pois de fato houve erro material na decisão proferida, já que o tratamento médico especificado no dispositivo da decisão não condiz com o pleiteado na inicial. Ademais, considerando que não há efeito infringente na correção a seguir exposta, não vislumbro a necessidade de prévia intimação do réu sobre os embargos da parte autora. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para que no dispositivo da decisão de ID 111099649 passe a contar o seguinte: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de cirurgias do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe submeta, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação, a cirurgia de revascularização miocárdica (Recomendação CNJ n.o 92, de 29.3.2021).” Todas as questões restantes restaram resolvidas, portanto, mantenho íntegros os demais termos da referida decisão. Ao réu para mera ciência em cinco dias. Aguarde-se o prazo para contestação. A parte agravante sustenta, em síntese, que a prova documental demonstra, por meio de relatório médico assinado por profissional da rede pública, a existência de risco de vida e a urgência para realização do procedimento cirúrgico, notadamente em relação ao novo relatório médico colacionado, o qual indica expressamente a “existência de risco de morte por infarto agudo do miocárdio em caso de não realização imediata da cirurgia”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência nos moldes postulados na inicial (imediata realização do procedimento cirúrgico). Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita (assistido pela Defensoria Pública). É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, notadamente em relação ao fato novo apresentado pela parte agravante (regime de plantão), e com isso, deferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). Não se ignora o delicado quadro de saúde da parte agravante (portador de doença isquêmica do coração) e a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização de “procedimento cirúrgico de CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No caso concreto, tenho que, por ora, a medida de urgência deferida pelo juízo de origem (inserir o paciente na fila do Sistema de Regulação) vai ao encontro do relatório médico apresentado pelo paciente, a tempo e modo. No entanto, em decorrência de novo relatório médico apresentado em regime de plantão judiciário, e diante da comprovada alteração do quadro de saúde do paciente, verifica-se a necessidade de imediata realização de “procedimento cirúrgico de CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”. No ponto, destaca-se que o novo relatório médico colacionado atesta a atual situação de urgência/emergência do paciente ("necessita de cirurgia de revascularização miocárdica com urgência devido risco de morte por infarto agudo do miocárdio" – ID. 112039705, processo originário). É cediço que os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que é o caso dos autos. Desse modo, é de se concluir pela viabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o DF à imediata realização do procedimento cirúrgico ao ora agravante (já internado no Hospital Regional de Santa Maria - Distrito Federal), sem implicar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica (e em melhor classificação que o ora agravante), a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes médicas. Defiro, pois, parcialmente o pedido liminar de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem prejuízo ao demais pacientes com a mesma indicação cirúrgica (e em melhor classificação que o ora agravante - já internado no Hospital Regional de Santa Maria - DF). Findo o período de recesso, redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2021. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito Plantão Judicial